Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020814-04.2021.8.11.0000
Impetrantes: Artur Barros Freitas Osti e Leonardo Prado Gama
Paciente: Juliano Pistorio
Impetrada: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Juliano Pistorio, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Sustentam que diversos corréus tiveram suas prisões preventivas revogadas pelo excesso de prazo pelo Tribunal de Justiça em vários outros habeas corpus e, em 21.2.2020, a autoridade coatora revogou as prisões preventivas das corrés, Jennifer Lemes da Silva, Cristiane Patrícia Rosa Prins, Rosimar Dalmolin, Amara Betânia da Silva Rodrigues, Jaciara Vitor da Silva, Solange Vinhais de Oliveira, Dayanne Salvador Vieira e Greisiele Gil Pereira, que se encontravam em prisão domiciliar.
Asseveram que a sentença condenatória foi prolatada após mais de 3 anos da decretação da prisão preventiva, por supostas práticas dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, impondo ao paciente uma pena de 9 anos e 13 dias de reclusão (já contada a detração), em regime inicial fechado, indeferindo o pedido de recorrer em liberdade.
Afirmam que, entre a decretação da prisão preventiva ocorrida a 3 anos atrás e a sentença, houve alteração no contexto fático processual, de forma que não subsiste mais a garantia da ordem pública, o que recomenda sua revisão de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a fim de que o paciente recorra em liberdade.
Destacam que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, com a justificativa de “brecar a continuidade dos crimes e evolução da organização criminosa através de recursos financeiros”, mas, decorridos mais de 3 anos desde a decretação da prisão, não houve qualquer notícia de reiteração delitiva do paciente, aliado ao fato de que a medida de sequestro de bens e valores e de perdimento de bens já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
Sustentam que passados mais de 3 anos da custódia cautelar, sem que, no período, o paciente tenha demonstrado propensão à prática de delitos ou mesmo um possível risco de fuga, demonstra que ficou alterado o quadro fático processual de outrora, que autorizou ao paciente responder o processo na condição de preso, passando agora, por conseguinte, a ter direito de recorrer da sentença em liberdade.
Aduzem que a ameaça à garantia da ordem pública para “para brecar a continuidade dos crimes e evolução da organização através de recursos financeiros”, foi devidamente satisfeita com a imposição da sanção de perdimento de bens, as quais são adequadas aos fins pretendidos.
Destacam que a ameaça à garantia da ordem pública pela “expertise da arrecadação e a dissimulação dos bens e valores para custear a Facção”, apresenta-se lacunosa e não explica as razões pelas quais os corréus estão em liberdade e não representam ameaça a este fundamento legal.
Relatam que existe disparidade de tratamento entre os demais acusados, de forma a evidenciar uma absoluta inidoneidade nos argumentos para a manutenção da prisão preventiva, notadamente, no risco de reiteração delitiva.
Informam que o prolongamento do processo no tempo sem que o paciente fosse alvo de novos inquéritos ou ações penais se mostra suficiente para concluir que não subsiste o risco de reiteração delitiva.
Ressaltam que o fundamento da garantia da ordem pública foi utilizado pela autoridade coatora com o “único intento de antecipar o cumprimento da pena do paciente, independente de trânsito em julgado da sentença penal”.
Aduzem que a gravidade abstrata do delito para fundamentar a garantia da ordem pública viola o seu direito a não culpabilidade, porquanto só poderá arcar com as consequências do seu ato após o trânsito em julgado.
Sustentam ainda que, a fundamentação atinente a assegurar a aplicação da lei penal não constitui fundamento idôneo à manutenção prisão do paciente, uma vez que o suposto risco de fuga está desprovido de elementos concretos.
Destacam que a decisão que indeferiu o pedido de recorrer em liberdade viola o princípio da isonomia processual, uma vez que outros corréus, os quais são atribuídas as mesmas condutas, já estão em liberdade.
Com essas considerações, requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente autorizando-o a recorrer em liberdade e, subsidiariamente, pugnam pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id. 107290032).
Juntou documentos (Id. 107290035 a 107290046).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, isto porque, aparentemente, se mantém hígido os requisitos da prisão preventiva decretada e reanalisada na sentença condenatória, não estando demostrada de plano, alteração da cláusula rebus sic stantibus a ponto de ser deferida a medida initio litis.
Urge destacar ainda que, a suposta alegação de violação à isonomia deve ser analisado com cautela, uma vez que se trata de organização criminosa com dezenas de denunciados e que foi dividida em diversos núcleos, de forma que a individualização das condutas de cada qual deve ser feito de forma individualizada.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações atualizadas acerca dos andamentos do processo.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator